Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715378-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES contra decisão proferida pelo juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial no 0029691-31.2016.8.07.0001 (ajuizada por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, ora agravada, em face do agravante e de GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA), decisão nos seguintes termos: “Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: GEOVANI ANTUNES MEIRELES ( ).” – ID 192513339, na origem. Embargos de declaração opostos (ID 193023098), rejeitados: “Trata-se de embargos de declaração de ID 193023098 opostos pela parte executada (GEOVANI ANTUNES MEIRELES) contra a decisão de ID 192513339. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Mesmo se houvesse o leilão dos veículos apontados pelo executado, dificilmente haveria a o adimplemento total da dívida, que já soma R$ 12.197.727,38 (ID 189338432). No mais, se mostra contraditória a afirmação de que o leilão do imóvel deve ser priorizado em relação à penhora deferida no ID 192513339, considerando que a própria parte requer a desconstituição da referida penhora, motivo pelo qual o leilão do imóvel está suspenso. No mais, quanto à eventual bem móvel usado para o tratamento de saúde de pessoa enferma, verifico que trata-se de bem de família, ou seja, impenhorável. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Não obstante, expeça-se o mandado conforme determinado da decisão de ID 192513339 Vistas ao exequente para que se manifeste em relação as alegações trazidas pelo executado (ID's 193023131 e 193025979). Prazo: 15 (quinze) dias.” – ID 193084473, autos na origem. Em suas razões (ID 55046089), a parte agravante sustenta que “a r. decisão agravada não observou o rito previsto no artigo 851, II, do CPC. O dispositivo em questão prescreve que, em regra, ‘Não se procede à segunda penhora, salvo se: II executados os bens, o produto da alienação não bastarem para o pagamento da dívida’.” Diz que “o ato constritivo requerido não poderia, em tese, ser realizado neste momento processual, mas apenas após expropriado o imóvel deste agravante, cuja execução por ora está suspensa em razão dos embargos de terceiro opostos por terceiro interessado (CASAFORTE)”. Destaca que “o espírito da lei ao estabelecer o rito em questão é duplo: ao mesmo tempo que visa garantir a satisfação do crédito do exequente, busca garantir que a satisfação do crédito ocorra da maneira menos onerosa para o executado.” Ressalta que “não há qualquer prejuízo para a agravada em realizar a medida constritiva em questão após o leilão. Isso porque não há qualquer risco de deterioração ou ocultação dos bens que guarnecem o imóvel do agravante. Ao revés, os bens móveis que guarnecem a residência somente são utilizados pelo executado, quando ele está em Brasília, e por sua família, composta por sua filha VANESSA MOREIRA MEIRELES, o esposo ADRIANO ALMO MESQUITA, a neta recém-nascida MAYA MEIRELES, por sua esposa ANDREA, que não figura no polo passivo da execução, e o irmão de sua esposa, que se encontra INCAPAZ e ENFERMO, o Senhor LUÍS CESÁR – assistido pela ANDREA”. Assevera que “ao contrário do que fora decidido pelo Juízo a quo, não há qualquer contradição em litigar pela nulidade da penhora do imóvel (penhora R-22) em grau recursal e arguir em juízo que a execução não seguiu o rito prescrito no artigo 851, II do CPC. Isso porque, até o presente momento, não há decretação de nulidade do mencionado ato constritivo, razão pela qual essa ainda é juridicamente válida. Nesse sentido, e, por óbvio, nova penhora só deve ser realizada após a expropriação do imóvel, momento em que se saberá se o produto de sua arrematação saldará ou não a dívida – tal como prescrito em Lei.” Afirma ainda que “a medida constritiva requerida pelo credor também ofende a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 e incisos do CPC. Isso porque, anteriormente, a credora, em sua manifestação do dia 8/3/2024 (ID 189338428), requereu a penhora de ativos financeiros em nome dos executados, bem como a pesquisa RENAJUD, a qual retornou frutífera (IDs 190163881, 190163882, 190163883, 190163884, 190163886 e 190163887).” Destaca que “à luz do princípio da menor onerosidade, se fosse cabível qualquer outra penhora nesse momento processual, o que se admite apenas para argumentar, o ato constritivo primeiro deveria ser a penhora de “veículos de via terrestres”, 835, IV, do CPC, e somente depois a penhora de “bens móveis em geral”, inciso V do mencionado dispositivo.” Com relação ao efeito suspensivo, sustenta a existência dos requisitos: “A fumaça do bom direito reside no fato de que a constrição é, data maxima venia, manifestamente ilegal. O rito da Lei impede nesse momento processual a realização de outro ato constritivo e, ainda que outro fosse cabível, não poderia recair em bens móveis. Já o perigo da demora está no fato de que a decisão agravada determinou a expedição de mandado para o cumprimento da penhora “porta a dentro”, podendo esse presente recurso, por conseguinte, perder objeto. Ainda há o fato de que o agravante e o seu núcleo familiar mais próximo, que reside no local em que será cumprida a ordem judicial, estão na iminência de sofrer ato constritivo manifestamente ilegal, que resultará na impossibilidade de todas essas várias pessoas viverem juntas. Além do mais, a esposa do agravante é curadora de seu irmão ENFERMO e INCAPAZ e possui o dever legal de lhe garantir uma vida digna.” E requer: “a) Inicialmente, seja deferida a tutela de urgência, nos moldes acima, de modo a suspender o cumprimento da medida constritiva até o julgamento do presente recurso; b) para que a ordem de penhora emanada da decisão interlocutória seja revogada, sob pena de nulidade de procedimento ante a violação literal aos artigos 851, II e 835, IV e V do CPC e o inestimável prejuízo ao executado e sua família.” Preparo recolhido (ID 58056837)&gt; É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme anotado no relatório, a agravante insurge-se contra a decisão pela qual deferida “a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora”. Alega, em síntese, que: a) a decisão não observou o rito previsto no artigo 851, II, do CPC; b) “o ato constritivo requerido não poderia, em tese, ser realizado neste momento processual, mas apenas após expropriado o imóvel deste agravante, cuja execução por ora está suspensa em razão dos embargos de terceiro opostos por terceiro interessado (CASAFORTE)”; c) “a medida constritiva requerida pelo credor também ofende a ordem legal de penhora prevista no artigo 835 e incisos do CPC”; d) viola o princípio da menor onerosidade. E requer, além da reforma da decisão para afastar a determinação de penhora dos bens que guarnecem a sua residência, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento do presente recurso. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. De início, deve ser ressaltado que a execução tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC), e as regras processuais objetivam garantir o crédito da maneira mais segura possível, podendo o juiz valer-se de todas as medidas convenientes para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a duração razoável do processo (art. 139 do CPC). No entanto, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, a execução também deve se dar de modo menos gravoso ao devedor: "art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." No caso, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravada (CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA) em face de GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, ora agravante, na qual se busca o recebimento da quantia atualizada de R$ 13.539.477,39. Após diversas diligências com o intuito de localização de bens dos devedores, a exequente requereu a penhora do bem imóvel (SHIS QL 22, CONJUNTO 10, CASA 20, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF, matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF), o que foi deferido pelo Juízo e, posteriormente, designada a hasta pública para 05/03/2024. Contudo, a alienação foi suspensa por força da decisão proferida em sede de embargos de terceiros n. 0702765-88.2024.8.07.0001 (ID 187199893, na origem). Embora suspensa a alienação, é certo que já existe penhora efetivada nos autos. Contudo, verifica-se que, mesmo diante da hipótese de efetivação da alienação do referido imóvel, o valor não será suficiente para satisfação da quantia pleiteada (R$ 13.539.477,39): o valor de avaliação do bem é inferior ao débito; além disto, necessário o pagamento de comissão devida ao Leiloeiro (5% do valor do bem); existe concurso de credores e débitos pretéritos de impostos do imóvel, como se verifica no Edital de alienação: “AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado por R$ 10.948.947,50 (dez milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme foi Homologado na Decisão de 20/08/2021, ID 100873976. ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS CONSTANTES DA MATRÍCULA DO IMÓVEL (ART. 886, VI, CPC): Consta dos autos Av. 16 – Ajuizamento de Execução. De acordo com requerimento datado de 14/11/2016, certidão expedida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, Ação de Execução – Processo no 2016.01.1.106103-9; R-22. Penhora – De acordo com as Certidões datadas de 30/05/2018 e 05/06/2018, expedidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, extraído dos autos da Ação de Execução - processo no 2016.01.1.104372-5, por determinação da MMa Juíza Dra. Tatiana Iykiê Assao Garcia; R.23 – Instituição de Usufruto Vitalício – Por escritura pública lavrada em 01/07/2021, instituindo o usufruto do presente imóvel (cancelamento do registro do usufruto perante a exequente e/ou eventual arrematante do imóvel, com a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cancelar a anotação, conforme Decisão ID 160181199); R.24 - Penhora – De acordo com o Termo de Penhora datado de 04/08/2021, expedido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, extraído dos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais - processo no 0736904-76-2018.8.07.0001, em cumprimento à determinação do MMo Juiz de Direito Dr. Eduardo Henrique Rasas; Av. 25 – Ajuizamento de Execução – De acordo com requerimento datado de 02/09/2020, acompanhado da Certidão expedida pela 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF – Ação de Cumprimento de Sentença – Processo no 0721837-66.2021.8.07.0001; Av. 26- Indisponibilidade – De acordo com Ordem de Indisponibilidade decretada nos autos do Processo no 00003946920205100012 da 12a Vara do Trabalho de Brasília – TRT 10a Região. Certidão de Matrícula ID 152591061. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. Todavia, em consulta ao site da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no dia 29/12/2023, o leiloeiro constatou que há débitos no lançamento de IPTU/TLP, no valor de R$ 11.944,04 (onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e Total de Débitos na Dívida ativa R$ 21.071,13 (vinte e um mil, setenta e um reais e treze centavos), para o imóvel acima. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Como se vê, resta evidente a necessidade de reforço da penhora. A esse propósito, ressalta-se que o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se ampliar a penhora já realizada sempre que, após a avaliação judicial, ficar evidenciado que os bens constritos não são suficientes a fazer frente ao débito exequendo, a ensejar, por conseguinte, o reforço da penhora. É o que dispõe o art. 874, II do CPC⁄2015: Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. No caso, como já dito, o bem penhorado foi avaliado em R$ 10.948.947,50 e o valor atualizado da execução é R$ 13.539.477,39, o que justifica o deferimento de novas penhoras. No ponto, não se verifica qualquer violação ao artigo 851, II do CPC (“Não se procede à segunda penhora, salvo se: () II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente), porquanto, no caso, já se verifica que o eventual crédito a ser arrecadado com a alienação do bem imóvel penhorado será insuficiente para satisfazer o crédito exigido, do que decorre a necessária conclusão de que a execução não se encontra integralmente garantida pelo bem anteriormente penhorado. Igualmente insubsistente a alegação no sentido de que novas medidas constritivas ofendem a ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC em razão da pesquisa RENAJUD indicar a existência de veículos em nome do devedor e referidos bens ostentarem preferência aos bens móveis. De fato, a pesquisa RENAJUD realizada pelo Juízo em 15/03/2024 (IDs 190163881, 190163882, 190163883, 190163884, 190163886 e 190163887 – autos na origem) apontou a existência de 4 veículos (Placa JJU8477, Placa JJU8477 - HONDA/CG 150 TITAN ESD, Placa JIL0649 - I/INFINITI FX 35 AWD, Placa ARS1205 - SUNDOWN/FUTURE 125 e Placa JGC1869 - FIAT/STRADA WORKING) registrados no nome do devedor GEOVANI ANTUNES MEIRELES. Contudo, nos registros dos referidos constam restrições judiciais de outros processos, o que significa haver poucas chances de êxito quanto a efetivação de eventuais novas penhoras. Além disto, a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta, sendo permitido ao julgador alterá-la de acordo com as particularidades do caso em discussão. Por fim, acresça-se que, uma vez aperfeiçoada a penhora sobre os bens indicados na decisão agravada, poderá o agravante deduzir, pelos meios próprios e se for o caso, alegações de impenhorabilidade desses bens, ou ainda, caso queira, indicar outros bens, mediante demonstração de que a constrição proposta ser-lhe-á menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS ( CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" ( REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1650911 SP 2020/0012790-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora